Tribunal: TJBA
Processo: 0553588-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553588-56.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILDA CARNEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TIAGO CACIM D ERRICO, RAFAELA CARNEIRO DOS SANTOS, RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: SIND DOS EMPREGADOS COMERCIO DA CIDADE DO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA, RAFAELA CARNEIRO DOS SANTOS, TIAGO CACIM D ERRICO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por ex-funcionária da empresa Mesbla em face de sindicato, em razão de erro grosseiro na elaboração de cálculos para habilitação de crédito em processo falimentar.
A sentença condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 85.633,78) e morais (R$ 10.000,00).
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão:

(i) saber se o recurso do réu deveria ser conhecido, diante do erro na denominação da peça;
(ii) saber se a pretensão da autora estaria prescrita; e
(iii) saber se há responsabilidade civil do sindicato pelos erros técnicos de seu setor jurídico, com fixação do quantum indenizatório a título de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
Afastada a preliminar de não conhecimento do recurso, pois o art. 1.010 do CPC não exige denominação correta da peça, conforme precedentes do STJ.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porque o réu prestou efetivamente serviços de representação e os sujeitos processuais coincidem com os da relação material.
Afastada a prescrição, aplicando-se a teoria da actio nata em seu viés subjetivo: o prazo prescricional teve início apenas em 2012, quando a autora tomou ciência do erro nos cálculos.
No mérito, comprovada a falha na prestação do serviço por perícia judicial, configurando negligência e imperícia do sindicato, com nexo causal e dano material no valor de R$ 85.633,78.
Mantida a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, pois o erro causou frustração e transtornos relevantes, mas sem justificar majoração ou exclusão.
Aplicado o método bifásico para quantificação do dano moral, mantendo-se o valor fixado.
IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, 85, § 11, e 479; CC, art. 186; Lei nº 8.906/1994, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.992.754/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 17/05/2022; STJ, REsp nº 1.622.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 19/03/2021; AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 19/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553588-56.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelados GILDA CARNEIRO DOS SANTOS e SIND DOS EMPREGADOS COMERCIO DA CIDADE DO SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)